Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751294-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO HELBERTH DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO ORIGINAL S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação[1] pelo autor, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias da ré Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que se habilitara nos autos, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal, porquanto acorrera ela ao processo. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela mencionada ré, e, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo autor. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 79058565 (fls. 693/697).